Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742835-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DRYELLE CRISTINA PAZINI SANTOS AGRAVADO: ASSOC DOS TRANSP ALTERN DO RIACHO FUNDO II, REC DAS EMAS E SAMAMBAIA-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora